Tribunal: TJDFT
Processo: 0706757-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PORTARIA No 64/2019. REVOGAÇÃO DE PERMISSÃO. ATO PRECÁRIO. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. REGISTRO NA SEDEST. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DECRETO No 26.606/2007. PORTARIA DE REVOGAÇÃO DA PERMISSÃO. ATO ADMINISTRATIVO EDITADO COM SUPORTE EM NORMA REVOGADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Na presente hipótese a impetrante questiona a legalidade da Portaria no 64, de 8 de abril de 2019, editada pela Secretaria de Estado de Justiça.
2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para a análise do mérito do agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.
3. A permissão de serviço público é o ato administrativo praticado pela Administração Pública, por meio da qual, de modo discricionário e precário, “faculta ao particular a execução de serviços de interesse coletivo, ou o uso especial de bens públicos, a título gratuito ou remunerado, nas condições estabelecidas pela Administração” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 22 ed. São Paulo: Malheiros, 1997 p. 171). 3.1. Esse conceito, aliás, se encontra devidamente descrito na regra prevista no art. 2o, inc. IV, da Lei no 8.987/1995. Ademais, a referida lei é aplicável às situações jurídicas concretamente ora examinadas por expressa disposição do art. 7o do Decreto no 28.606/2007.
4. O art. 36 Decreto local no 28.606, de 20 de dezembro de 2007, enuncia que o alvará de funcionamento será concedido, a título precário, para as pessoas jurídicas “que estejam devidamente registradas na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho do Distrito Federal [SEDEST] e celebrem com esta um Termo de Ajustamento de Conduta em consonância com este Decreto”. 4.1. Ocorre que o Decreto no 26.168, de 16 de junho de 2008, criou na estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal SEJUS, sem aumento de despesa, a área de normatização, regulação e fiscalização dos serviços funerários e de necrópole. 4.2. Verifica-se, quanto ao ponto, que o art. 36 do Decreto local no 28.606, de 20 de dezembro de 2007 foi tacitamente derrogado pela edição superveniente do Decreto no 29.168, de 16 de junho de 2008. 4.3. A portaria questionada é ato administrativo que, por natureza, goza da presunção de legitimidade. No entanto, a impetrante demonstrou de forma suficiente a ilicitude do referido ato, editado com suporte em disposição normativa tacitamente revogada. 4.4. Nesse contexto, é legítima a pretensão deduzida pela impetrante por meio do presente mandamus.
5.Segurança concedida para desconstituir os efeitos da Portaria no 64/2019 – SEJUS/DF.